Tribunal: TJMT
Processo: 0035665-07.2019.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0035665-07.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MIKEIAS WENDEL SOUZA MEIRELES - CPF: 057.662.931-60 (APELADO), CLODOALDO RIBEIRO TAVEIRA JUNIOR - CPF: 044.542.151-70 (ADVOGADO), RUDNEY BARROSO ALVES - CPF: 057.231.611-99 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JONAS EMERSON GIROLOMETTO - CPF: 002.539.690-00 (VÍTIMA), JUCINETE DA CONCEICAO XAVIER SOUZA - CPF: 931.097.091-04 (ASSISTENTE), DANIELA DA SILVA SANTIAGO - CPF: 060.429.621-59 (ASSISTENTE), JOELSON JOSE CORREA AMADOR - CPF: 630.229.231-04 (ASSISTENTE), ROSALINA GONCALVES GIROLOMETTO - CPF: 325.985.302-25 (ASSISTENTE), SHEILA VILMARA GIROLOMETTO (ASSISTENTE), LUIZ PAULO NOGUEIRA DE SOUZA - CPF: 027.141.001-98 (ASSISTENTE), MIRIAN GIROLOMETTO - CPF: 937.685.161-72 (ASSISTENTE), CARLOS ALBERTO BATISTA DE MEDEIROS (ASSISTENTE), ISAC CAMPANHA (ASSISTENTE), MAGDA MARIA COSTA DE SOUZA (ASSISTENTE), FAGNER DE MATOS NEGRAO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLODOALDO RIBEIRO TAVEIRA JUNIOR - CPF: 044.542.151-70 (ADVOGADO), MIKEIAS WENDEL SOUZA MEIRELES - CPF: 057.662.931-60 (APELANTE), RUDNEY BARROSO ALVES - CPF: 057.231.611-99 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – IMPRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – IMPROCEDÊNCIA – TESE DE NÃO COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA – HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL EXAUSTIVO DO ARTIGO 415 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – EXISTÊNCIA, OUTROSSIM, DE PROVA IRREFUTÁVEL DA MATERIALIDADE DO CRIME – CERTIDÃO DE ÓBITO E LAUDO DE NECRÓPSIA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – PREQUESTIONAMENTO – IMPERTINÊNCIA – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELO RECORRENTE – EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO COM A APLICAÇÃO DA LEI AO CASO CONCRETO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRONÚNCIA – INVIABILIDADE – INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE OS ACUSADOS TENHAM CONCORRIDO PARA A PRÁTICA DO DELITO – RECURSOS DESPROVIDOS.

A mera insuficiência de prova da materialidade do crime não constitui hipótese de absolvição sumária prevista no artigo 415 do Código de Processo Penal, além do que, havendo elementos probatórios incontestáveis que evidenciam a ocorrência de morte violenta da vítima, como a certidão de óbito e o laudo de necrópsia, afigura-se inquestionável a materialidade do crime doloso contra a vida.

A atividade jurisdicional se exaure com a aplicação do direito aos fatos trazidos a conhecimento do Tribunal. Assim, não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada.

Conquanto os tribunais pátrios, inclusive esta Corte Estadual, tenham tradicionalmente sustentado que a regra do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal não se aplica à decisão de pronúncia, o Supremo Tribunal Federal adotou, recentemente, posicionamento contrário, que passou a ser esposado, também, pelo Superior Tribunal de Justiça.

Assim, inexistindo elementos de prova legitimamente produzidos sob o crivo do contraditório que apontem a autoria delitiva, não se admite a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações interpostas por
Rudney Barroso Alves
e pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 0035665-07.2019.8.11.0042 pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que impronunciou o primeiro, bem como o corréu
Mikeias Wendel Souza Meireles
, em relação à acusação da prática dos delitos de homicídio qualificado e corrupção de menores, capitulados no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal e no art. 244-B,
caput
, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Em síntese,
Rudney
almeja a reforma do
decisum
para que, ao invés de ser meramente impronunciado, seja absolvido sumariamente da imputação. Outrossim, prequestiona os dispositivos legais que reputa aplicáveis à espécie (Id. n. 186708962).

Por sua vez, o
Ministério Público
requer a pronúncia de
Rudney
e
Mikeias Wendel
(Id. n. 186708959).

As partes apresentaram contrarrazões aos apelos (Ids. n. 186708963, 186708964 e 186708967).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso do acusado e
provimento
do ministerial (Id. 188226664).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que
conheço
das apelações.

Como relatado,
Rudney Barroso Alves
e
Mikeias Wendel Souza Meireles
foram impronunciados em relação à acusação da prática dos crimes de homicídio qualificado e corrupção de menores, tipificados no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal e no art. 244-B,
caput
, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Não satisfeito,
Rudney
pleiteia a reforma da sentença

para que, ao invés de ser meramente impronunciado, seja absolvido sumariamente da imputação.

Por sua vez, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
requer a pronúncia de ambos os réus.

Nenhum dos apelos merece provimento.

A competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é assegurada pelo art. 5º, XXXVIII, alínea “d”, da Constituição da República. Disso decorre que, na fase preliminar dos processos escalonados por delitos dessa natureza, cabe ao magistrado avaliar tão somente a admissibilidade da acusação. Caso se convença da existência de prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de sua autoria, pronunciará o réu, submetendo-o a julgamento perante a Corte Popular, consoante o art. 413,
caput
, do Código de Processo Penal.

Diz-se, portanto, que prevalece nessa etapa procedimental o princípio do
in dubio pro societate
, na medida em que o
standard
probatório exigido para a prolação da decisão de pronúncia não é tão elevado quanto aquele exigido para uma condenação, especialmente no que diz respeito à prova da autoria do crime.

Por outro lado, o art. 415 do CPP dispõe o seguinte:

“
Art. 415. O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando:

I – provada a inexistência do fato;

II – provado não ser ele o autor ou partícipe do fato;

III – o fato não constituir infração penal;

IV – demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.
”

Nota-se, destarte, que, para a prolação de uma sentença de absolvição sumária, o juiz sumariante deverá ter
certeza
da ocorrência de uma dessas hipóteses: inexistência do fato, inocência do réu, atipicidade da conduta ou incidência de causa excludente de culpabilidade ou de ilicitude. Esse grau de convencimento por parte do magistrado se faz necessário porque, nesses casos, suprimir-se-á uma competência que, como visto, é constitucionalmente reservada aos jurados.

Nesse contexto, constata-se, de plano, a improcedência da pretensão absolutória deduzida por
Rudney
, na medida em que sua absurda tese, qual seja, a de que “
o lastro probatório produzido não comprovou a existência material do delito
” (Id. n. 186708962, p. 3;
sic
), além de não se enquadrar no exaustivo rol de hipóteses de absolvição sumária, é completamente dissociada da realidade dos autos, porquanto a morte violenta da vítima ficou demonstrada pelo encadeamento de elementos como boletim de ocorrência (Id. n. 186708294, pp. 13-14), guia de encaminhamento de cadáver (Id. n. 186708294, p. 16), impressão do prontuário (Id. n. 186708294, pp. 18-19), certidão de óbito (Id. n. 186708294, p. 30) e laudo de necrópsia (Id. n. 186708294, pp. 106-124). Noutros termos, a prova da materialidade delitiva é inquestionável.

Quanto ao prequestionamento feito por
Rudney
, nada há a acrescentar. Com efeito, a atividade jurisdicional se exaure com a aplicação do direito aos fatos trazidos a conhecimento do Tribunal. Assim, não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada.

Por outro lado, no que diz respeito à pretensão ministerial de que os réus sejam pronunciados, há que se considerar o fato de que o art. 155,
caput
, do CPP proíbe que o julgador fundamente sua decisão “
exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
”.

Conquanto os tribunais pátrios, inclusive esta Corte Estadual, tenham tradicionalmente sustentado que a referida regra não se aplica à decisão de pronúncia – ao argumento de que esta comporta mero juízo de admissibilidade da acusação
[1]
–, o Supremo Tribunal Federal adotou, recentemente, posicionamento contrário, que passou a ser esposado, também, pelo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

“
‘HABEAS CORPUS’ – TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REFERIDO ATO DECISÓRIO TER COMO ÚNICO SUPORTE PROBATÓRIO ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO PRODUZIDOS, UNILATERALMENTE, NO ÂMBITO DE INQUÉRITO POLICIAL OU DE PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL INSTAURADO PELO PRÓPRIO MINISTÉRIO PÚBLICO – TRANSGRESSÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA PLENITUDE DE DEFESA, VIOLANDO-SE, AINDA, A BILATERALIDADE DO JUÍZO – O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DA LIBERDADE JURÍDICA DAS PESSOAS SOB PERSECUÇÃO CRIMINAL – MAGISTÉRIO DA DOUTRINA – PRECEDENTES – INADMISSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO DA FÓRMULA ‘IN DUBIO PRO SOCIETATE’, PARA JUSTIFICAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA – ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DE TAL CRITÉRIO COM A PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE INOCÊNCIA – DOUTRINA – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO DE ‘HABEAS CORPUS’ DEFERIDO – EXTENSÃO, DE OFÍCIO, PARA O LITISCONSORTE PASSIVO, DO PROCESSO PENAL DE CONHECIMENTO.

– O sistema jurídico-constitucional brasileiro não admite nem tolera a possibilidade de prolação de decisão de pronúncia com apoio exclusivo em elementos de informação produzidos, única e unilateralmente, na fase de inquérito policial ou de procedimento de investigação criminal instaurado pelo Ministério Público, sob pena de frontal violação aos postulados fundamentais que asseguram a qualquer acusado o direito ao contraditório e à plenitude de defesa. Doutrina. Precedentes.

–
Os subsídios ministrados pelos procedimentos inquisitivos estatais não bastam, enquanto isoladamente considerados, para legitimar a decisão de pronúncia e a consequente submissão do acusado ao Plenário do Tribunal do Júri
.

– O processo penal qualifica-se como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal. Doutrina. Precedentes.

– A regra ‘in dubio pro societate’ – repelida pelo modelo constitucional que consagra o processo penal de perfil democrático – revela-se incompatível com a presunção de inocência, que, ao longo de seu virtuoso itinerário histórico, tem prevalecido no contexto das sociedades civilizadas como valor fundamental e exigência básica de respeito à dignidade da pessoa humana
” (STF,
Habeas Corpus
n. 180.144/Go, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma; data do julgamento: 10.10.2020; data da publicação: 22.10.2020).

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM INDÍCIOS DO INQUÉRITO POLICIAL E TESTEMUNHO INDIRETO (HEARSAY TESTIMONY). INADMISSIBILIDADE. RECENTE ALTERAÇÃO NA JURISPRUDÊNCIA DESTE STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Conforme a orientação mais atual das duas Turmas integrantes da Terceira Seção deste STJ,
a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP
.

2. O testemunho indireto ou por ‘ouvir dizer’ (hearsay testimony) não é apto a embasar a pronúncia. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido
” (STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 703.960/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma; data do julgamento: 14.12.2021; data da publicação: 17.12.2021).

“
RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. SÚMULA N. 284 DO STF. DISPOSITIVO APONTADO COMO VIOLADO DISSOCIADO DAS RAZÕES RECURSAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 593, III, ‘D’, E § 3º, DO CPP. AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS PARA SUSTENTAR A AUTORIA. ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PRODUZIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. ART. 155 DO CPP VIOLADO. PRONÚNCIA INCABÍVEL. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não há como conhecer do especial em que a parte aponta como violado dispositivo legal com conteúdo normativo dissociado da tese formulada nas razões recursais, por desdobramento da Súmula n. 284 do STF. Na espécie, a defesa indicou a infringência do art. 3º-A do CPP - o qual reforça o princípio acusatório no processo penal -, mas sustentou que a decisão dos jurados não encontra respaldo nos autos, ante a ausência de prova judicializada que comprove a versão do Ministério Público, matéria que não se relaciona à afronta do referido preceito legal. Assim, não há como conhecer integralmente do recurso.

2. O recente entendimento adotado pela Sexta Turma do STJ, firmado com observância da atual orientação do Supremo Tribunal Federal, é de que
não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório produzido em juízo, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial
.

3. Na hipótese, o ora recorrente foi pronunciado e condenado por homicídio, mas o único elemento dos autos que corrobora a tese acusatória acerca da autoria é um depoimento colhido na fase de inquérito. Em juízo, tanto na primeira quanto na segunda fase do procedimento do Tribunal do Júri, essa testemunha não foi ouvida e nenhum outro depoimento se produziu. Além disso, o acusado, em seu interrogatório, negou as imputações feitas a ele.

4. A constatação de evidente vulneração ao devido processo legal, a incidir na inobservância dos direitos e das garantias fundamentais, habilita o reconhecimento judicial da patente ilegalidade, sobretudo quando ela enseja reflexos no próprio título condenatório. A decisão de pronúncia foi manifestamente despida de legitimidade, sobretudo porque, na espécie, o réu foi submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri com base exclusivamente em elementos informativos produzidos no inquérito e não confirmados em juízo.

5. A solução mais acertada para o presente caso é não apenas desconstituir o julgamento pelo Conselho de Sentença, como também anular o processo desde a decisão de pronúncia - pois não havia como submeter o recorrente ao Tribunal do Júri com base em uma declaração colhida no inquérito policial e não corroborada em juízo - e impronunciar o acusado.

6. Recurso especial parcialmente conhecido e provido, a fim de anular o processo desde a decisão de pronúncia e impronunciar o recorrente
” (STJ, Recurso Especial n. 1.932.774/AM, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma; data do julgamento: 24.8.2021; data da publicação: 30.8.2021).

Na espécie, como se verá, os únicos elementos que respaldam a pretensão do
parquet
de que os acusados sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri foram obtidos ainda no curso das investigações.

Imputa-se aos réus a prática dos delitos assim narrados na denúncia:

“
1º Fato

No dia 10 de abril de 2019, por volta das 10h, em via pública, num morro do bairro Altos da Serra que dá acesso ao bairro Dr. Fábio, nesta cidade de Cuiabá/MT, os denunciados
MIKEIAS WENDEL SOUZA MEIRELES
, ANDRÉ MATHEUS SILVA SOUZA

e
RUDNEY BARROSO ALVES
, acompanhados do menor Igor Xavier de Souza, imbuídos de animus necandi, por motivo torpe, meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, mataram a vítima Jonas Emerson Girolometto, produzindo-lhe as lesões descritas no Laudo de Necropsia de fls. 95/113.

2º Fato

Consta ainda que os denunciados
MIKEIAS WENDEL SOUZA MEIRELES
, ANDRÉ MATHEUS SILVA SOUZA e
RUDNEY BARROSO ALVES
, ao praticarem o crime de homicídio na companhia do adolescente Igor Xavier de Souza, facilitaram a sua corrupção.

Segundo restou apurado, a vítima Jonas Emerson Girolometto era vizinha do adolescente Igor Xavier De Souza.

Na noite do dia 09 de abril de 2019, a vítima Jonas Emerson Girolometto, supostamente no intuito de fazer uma brincadeira, apoderou-se de uma motocicleta pertencente ao adolescente Igor Xavier de Souza e a escondeu nos fundos de sua residência.

O adolescente Igor Xavier de Souza notou a falta de sua motocicleta e passou a procurá-la.

Ao perceber a situação, a genitora da vítima determinou que restituísse a res ao proprietário eis que, passados alguns minutos, Jonas Emerson Girolometto foi ao encontro de Igor Xavier de Souza para lhe devolver a motocicleta, encontrando-o na companhia dos denunciados, ocasião em que todos os agentes passaram a agredi-la com chutes e golpes deferidos com o auxílio de um capacete.

As agressões só não tiveram continuidade na ocasião, em razão da intervenção da genitora da vítima que, com um pedaço de pau, saiu na defesa de seu filho.

Não satisfeitos com as agressões impingidas, os denunciados
MIKEIAS WENDEL SOUZA MEIRELES
, ANDRÉ MATHEUS SILVA SOUZA e
RUDNEY BARROSO ALVES
e o adolescente Igor Xavier de Souza passaram a planejar a morte da vítima.

No dia seguinte, ou seja, 10 de abril de 2019, no período da manhã, os denunciados colocaram em prática o plano de eliminação da vida da vítima. Tão logo a encontraram, na via pública do bairro Altos da Serra, passaram a efetuar seguidos e inúmeros golpes, em união de esforços e divisão de tarefas.

A vítima foi deixada praticamente sem vida no local.

O cunhado da vítima, Luis Paulo Nogueira de Souza, passava próximo ao local dos fatos e foi informado por populares do crime, indo até o seu encontro.

O SAMU foi acionado e levou a vítima, ainda com vida, ao Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, todavia, pouco após chegar à unidade de saúde, a mesma não resistiu aos ferimentos e morreu.

O crime foi praticado por motivo torpe, porquanto os denunciados tinham por intenção levar a efeito vingança contra a vítima, dado o episódio envolvendo a motocicleta.

O crime foi praticado com emprego de meio cruel, o que se constata das lesões apresentadas pelo Laudo de Necropsia, as quais revelam brutalidade incomum na execução do crime, também notabilizada pela reiteração de golpes, que causaram sofrimento desnecessário à vítima já rendida.

O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, na medida em que a vítima sofreu o ataque dos denunciados, em covarde e efetiva superioridade numérica, reduzindo-lhe sobremaneira suas chances de defesa
” (Id. n. 186708677, pp. 3-5;
sic
).

Registre-se que o processo foi desmembrado em relação ao corréu André Matheus Silva Souza, uma vez que este, citado por edital, não compareceu nem constituiu advogado.

Pois bem.

Como visto, a prova da materialidade delitiva é inequívoca. Contudo, no que concerne à autoria, o acervo probatório se revelou deveras frágil.

A fim de evitar tautologia, reporto-me ao cuidadoso exame que o juízo de primeiro grau realizou acerca a matéria:

“
Nenhuma prova colhida em fase investigativa foi reproduzida em Juízo, sendo que as principais testemunhas angariadas em fase extrajudicial, quando ouvidas na presença do contraditório e ampla defesa judicial se retrataram de suas versões anteriores.

Vejamos que
a informante, genitora da vítima, sra. Rosalina Gonçalves Girolometto ouvida em Juízo indicou que sobre a morte de seu filho em si
nada saberia informar, pois não viu nem mesmo conhece os acusados
.

Indicou apenas que no dia anterior aos fatos três indivíduos agrediram seu filho na porta de sua residência, e que um destes era a pessoa de Igor, e sobre tais fatos recorda-se que Jonas pegou a moto de Igor pra fazer uma brincadeira com ele, o que resultou nas agressões (Rosalina Gonçalves Girolometto em juízo).

Segundo retratou a infiormante Rosalina Gonçalves Girolometto haviam algumas pessoas com Igor, mas não sabe precisar quantas pessoas eram. Na frente da sua casa haviam apenas 03 indivíduos. Quando seu filho gritou socorro ele já estava caído no chão. Jonas estava com um machucadinho na cabeça. Eles estavam em cima do seu filho, dando capacetada. Acudiu Jonas, ele entrou para casa. Depois Jonas tomou um banho e saiu de casa.

O indicado Igor Xavier de Souza, por sua vez, não foi ouvido em Juízo, mas em fase extrajudicial confirmou o entrevero, ressaltando que havia sido apenas uma brincadeira entre esse e a vítima, mas que não informou tais fatos a ninguém (ID n.º38191418, págs. 33/34).

Por sua vez,
a irmã da vítima Sheila Vilmara Girolometto, também ouvida em Juízo, aduziu que ouviu dizer por terceiros como se deu a narrativa dos fatos, mas que
não presenciou o crime, ou mesmo as agressões anteriores
.

Analisando, ainda os depoimentos dos senhores policiais, especialmente
Carlos Alberto Batista de Medeiros, indicou que os motivos que levaram a indiciar os acusados foram retratados pela genitora da vítima

Mesma genitora essa que em Juízo declinou não ter conhecimento dos autores do crime, ou seja, lastreia-se o depoimento do sr. Policial em depoimento retratado em Juízo, o que não me parece evidenciar construção probatória válida neste momento processual.

De outro modo,
os policiais Isac Campanha e Fagner de Matos Negrão ouvidos em Juízo aduziram que nas investigações algumas testemunhas presenciais teria declinado que os acusados foram o autor do crime, entretanto,
tais testemunhas não foram nomeadas ou mesmo identificadas nos autos pela acusação ou pelas próprias testemunhas
.

Vejamos que toda a construção probatória dos autos lastreia-se em depoimentos extrajuidicias não repetidos em Juízo, e em testemunhos por ouvir dizer (hearsay testemony), os quais não são suficientes a amparar o envio dos acusados ao Tribunal do Júri.

(...)

Ademais, de acordo com as alegações finais do MP, referidas informantes, mudaram as versões com medo do crime organizado.

Entretanto, referidas afirmações não foram provadas nos autos, mas são resultantes de um Estado punitivo e de movimentos como o de defesa social, que se utiliza de senso comum não jurídico e não objetificado como prova no processo, para realizar afirmações ‘aceitas socialmente’, argumento que nos parece criar convicções de senso comum.

Contudo, no caso dos autos não se trata de mero discurso punitivo ideológico, mas sim de análise de provas existentes sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e neste aspecto, não houve testemunha alguma em Juízo que pudesse afirmar a existência de imposição de medo as testemunhas.

Ademais
a própria testemunha Carlos Alberto Batista de Medeiros, policial civil ouvido em Juízo, aduziu que
não sabe precisar se os réus pertencem ao comando vermelho
” (Id. n. 186708947;
sic
; destaquei).

Em síntese, portanto, tem-se que, além da firme e coerente negativa de autoria sustentada pelos acusados em ambas as etapas da persecução penal, nenhuma testemunha inquirida em juízo lhes imputou a prática do delito.

Nesse contexto, reputo deveras temerário submeter os réus a julgamento pelo Tribunal do Júri, porquanto correriam o risco de se ver condenados por grave crime contra a vida com base em meras suposições inferidas a partir dos lacônicos elementos de informação amealhados pela autoridade policial.

Defrontando-se com casos semelhantes, este órgão colegiado tem assim decidido:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITEADA A DESPRONÚNCIA – POSSIBILIDADE – PROVA DA EXISTÊNCIA MATERIAL DO CRIME, AUSENTES, TODAVIA, INDÍCIOS SUFICIENTES DE COAUTORIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 414 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – TESTEMUNHOS INDIRETOS – SENTENÇA REFORMADA – DESPRONÚNCIA – 2. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PEDIDO PREJUDICADO – 3. RECURSO PROVIDO.

1.
Diante da ausência de indícios suficientes de coautoria delitiva imputada ao recorrente, na fase do judicium accusationis, a medida mais acertada é a sua despronúncia, de acordo com o disposto no art. 414 do Código de Processo Penal
.

2. Diante da despronúncia do recorrente, resta prejudicado o pleito defensivo subsidiário de exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

3. Recurso provido
” (TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 1000393-06.2021.8.11.0028, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 11.10.2022; data da publicação: 13.10.2022).

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUTORIA DELITIVA NÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS – PARTICIPAÇÃO DO ACUSADO NOS FATOS POR OUVIR DIZER EM FASE DE INQUÉRITO – DEPOIMENTOS NÃO CONFIRMADOS EM JUÍZO – TEMERÁRIA SUBMISSÃO DO RÉU A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI – DESPRONÚNCIA – RECURSO PROVIDO.

Conquanto a decisão de pronúncia reflita apenas a admissibilidade da acusação, a materialidade e a autoria do crime devem vir suficientemente demonstradas, não bastando meros rumores e conjecturas em fase de inquérito para legitimar a submissão do réu a julgamento perante a Corte Leiga, sobretudo quando não há testemunhas presenciais
” (TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 1003024-70.2022.8.11.0000,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 3.8.2022; data da publicação: 5.8.2022).

Ademais, não se está diante de decisão absolutória, mas mera decisão de impronúncia, que não impede o ajuizamento de nova ação penal caso sobrevenham elementos probatórios inéditos que denotem que os acusados concorreram dolosamente para o cometimento do crime, porquanto o parágrafo único do art. 414 do CPP estabelece que, “
enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia ou queixa se houver prova nova
”.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
aos apelos.

É como voto.

[1]
TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 80982/2014,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 26.11.2014; data da publicação: 1º.12.2014.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024